Tribunal: TJDFT
Processo: 0727224-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727224-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: MARILDA DE LOURDES ALVES RABELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA. contra decisão que rejeitou a impugnação e homologou os cálculos da Contadoria Judicial proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília (0704440-28.2020.8.07.0001). Preparo devidamente recolhido (ID. 3833589) É o relatório. DECIDO. De acordo como a norma inscrita no artigo 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O presente recurso não merece ser admitido. Apesar de o agravo de instrumento ter sido interposto e distribuído, não constam no caderno processual as razões recursais. Tal fato foi, inclusive, certificado pela Secretaria Judiciária (ID. 38348717). Além da ausência das razões recursais, verifica-se que agravante/devedora juntou, nos autos principais, o comprovante de pagamento da condenação (ID. 133633733) em 12/08/2022, o que afasta o seu interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. BRASÍLIA, DF, 19 de agosto de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora